Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARALISAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AGRAVOS DISTINTOS PENDENTES DE TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO.
1. Não merece censura a decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado dos AGIs n. 0705528-36.2022.8.07.0000 e 0712372-02.2022.8.07.0000. Embora provido o agravo 0705528-36.2022.8.07.0000 e julgados os embargos de declaração, não sobreveio o decurso de prazo. Já o AGI 0712372-02.2022.8.07.0000, embora desprovido e negado seguimento pelo Presidente do TJDFT aos recursos especial e extraordinário do Distrito Federal, ainda aguarda o transcurso de prazo para interposição de recurso. É dizer, alegado excesso de execução pelo ente distrital e não estando preclusa a decisão que resolveu a impugnação, não cabe, por ora, o prosseguimento do feito.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.